Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-25.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009321-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (AGRAVANTE), MARIA SALETE CARDOSO ROSSI - CPF: 696.034.569-34 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO PASSONI - CPF: 080.772.948-55 (AGRAVADO), JOAO VICTOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 059.707.801-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DA PENHORA, AVALIAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE LEILÃO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. JUNTADA DE PETIÇÃO NOS AUTOS DURANTE O TRÂMITE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SISTEMA QUE REGISTRA CIÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Se a parte comparece nos autos mediante petição presume-se ciência dos atos praticados anteriormente.

2- O registro de ciência em “expedientes” evidencia a ausência de vício de intimação e cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009321-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ SERGIO ROSSI e outros

AGRAVADO: JOSE MARCIO PASSONI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ SERGIO ROSSI e outros
contra decisão em Ação de execução de titulo extrajudicial nº 1008032-22.2018.8.11.0015 - 1ª Vara Cível de Sinop/MT, em que se penhorou imóvel de determinou leilão.

Em suma, a parte agravante sustenta que não foi intimada da penhora, avaliação e determinação de leilão, o que feriria o contraditório, além de o valor em que avaliado ser a menor.

Requer o efeito suspensivo ao recurso com final provimento e nulidade da decisão que não os informou dos atos expropriatórios.

A liminar foi indeferida (id. 209380159).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 212595195).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ SERGIO ROSSI e outros
contra decisão em Ação de execução de titulo extrajudicial nº 1008032-22.2018.8.11.0015 - 1ª Vara Cível de Sinop/MT, em que se penhorou imóvel de determinou leilão.

Eis a decisão agravada:

“
Vistos etc.

Direto ao ponto, considerando as disposições contidas nos arts. 879, inciso II e 881, do CPC, bem como as determinações do art. 1081 e seguintes da CNGC/MT, determino que a alienação dos bens imóveis, seja realizada por meio de leilão judicial.

Proceda a atualização do débito e da avaliação.

Nomeio como leiloeiro oficial - LEILÕES JUDICIAIS SERRANO, representada pela leiloeira Cirlei F. Balbino da Silva (fone: 0800-730-4050), atribuindo sua comissão no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante, nos termos do art. 1.100 da CNGC/MT.

Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo do leiloeiro, nos termos do art. 884 e seguintes do CPC.

Os valores obtidos com a alienação do bem penhorado deverão ser depositados na Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do pagamento pelo adquirente (art. 1085 da CNGC/MT).

Depois, a parte exequente deverá manifestar o prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se
.”

Em suma, a parte agravante sustenta que não foi intimada da penhora, avaliação e determinação de leilão, o que feriria o contraditório, além de o valor em que avaliado ser a menor.

Acerca da penhora e avaliação, entendo que os agravantes se deram por intimados ao juntaram a petição de id. 60053127 nos autos, posteriormente à juntada da carta precatória.

Eis a certidão do oficial de justiça, que seguiu com a apresentação da avaliação, documento juntado aos autos em 07/05/2021:

Existe petição em que os agravantes comparecem nos autos de forma espontânea, presumindo-se sua ciência acerca da penhora e da avaliação, descabendo falar em cerceamento de defesa e que estariam alheios ao ato. Quando tomaram ciência da documentação, que se presume pela juntada da petição posterior, deveriam ter se manifestado nos autos acerca dos atos realizados, não havendo que se cogitar que estariam alheios ao ocorrido:

Posteriormente a isso, adveio decisão acerca de leilão, determinando-se a alienação com nomeação de leiloeiro:

“Vistos etc.

Direto ao ponto, considerando as disposições contidas nos arts. 879, inciso II e 881, do CPC, bem como as determinações do art. 1081 e seguintes da CNGC/MT, determino que a alienação dos bens imóveis, seja realizada por meio de leilão judicial.

Proceda a atualização do débito e da avaliação.

Nomeio como leiloeiro oficial - LEILÕES JUDICIAIS SERRANO, representada pela leiloeira Cirlei F. Balbino da Silva (fone: 0800-730-4050), atribuindo sua comissão no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante, nos termos do art. 1.100 da CNGC/MT.

Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo do leiloeiro, nos termos do art. 884 e seguintes do CPC.

Os valores obtidos com a alienação do bem penhorado deverão ser depositados na Conta Única, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do pagamento pelo adquirente (art. 1085 da CNGC/MT).

Depois, a parte exequente deverá manifestar o prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(id. 117272230).

Quanto a esta decisão, o sistema também registrou ciência de ambos os agravantes, conforme se afere do campo “expedientes”:

Inclusive, em 17/05/2023, 8 dias depois de proferida a decisão que determinou o leilão, os agravantes opuseram embargos de declaração (id. 118045305), em que afirmaram que não teria sido intimados da penhora e da avaliação.

Por conta dos embargos, o juiz da causa, em decisão de 14/07/2023, suspendeu os atos do leilão (id. 123304473), sobrevindo a decisão agravada, de julgamento destes embargos e exteriorizando correto entendimento de devida intimação/ciência das partes, acerca da penhora, da avaliação e da designação de leilão.

Deste modo, tendo sido devidamente intimados, não há que falar em nulidades.

Neste sentido, o CPC estabelece:

“
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.”

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1.497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581.252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1594223 SP 2019/0293924-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024